Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701826-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA FILHO, DALVA IARA GHILARDI DE PAULA AGRAVADO: HILTON BRAZIL OPERACOES PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O VICENTE DE PAULA FILHO e DALVA IARA GHILARDI DE PAULA interpuseram o presente agravo de instrumento, sem juntar o respectivo preparo, pleiteando ao final das razões recursais, concessão de prazo para o pagamento das custas processuais. O pleito não merece acolhida. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Importa destacar que a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante foi indeferida na origem, na própria decisão impugnada. Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, na forma dobrada, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator